Tribunal: TJDFT
Processo: 0720610-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Apelação cível. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Autorização. Demora injustificada. Dano moral in re ipsa.
1. A demora injustificada na análise de solicitação de procedimento cirúrgico de emergência necessário à preservação da vida do paciente causa dano moral in re ipsa.
2. A excessiva demora – 109 dias - do plano de saúde para responder ao pedido de autorização de cirurgia cardíaca necessária à preservação da própria vida da paciente, diante do quadro de emergência verificado, foi abusiva e configura dano moral.
3. Compensação assegurada em R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.